Tribunal: TJDFT
Processo: 0700112-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0700112-87.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: ROMULO CESAR PEREIRA DE CARVALHO DINIZ PACIENTE: EDIVANILSON BARBOSA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS DESPACHO A liminar foi indeferida em plantão judicial pela e. Desembargadora Carmelita Brasil (fls. 82/86). Nos termos dos artigos 662 do Código de Processo Penal e 213 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, requisito informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA-DF, 6 de janeiro de 2022 16:28:31. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora